Tribunal: TJES
Processo: 0002420-69.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERTIFICAÇÃO DE ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por G&P Gestão e Produção contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada por Simone Helker. A ação foi motivada pela alegação de falha na prestação de serviços de curso preparatório, em que a autora acreditava ter contratado um curso supletivo para a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, serviço este que não foi devidamente oferecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela Apelante ao oferecer curso preparatório sem credenciamento necessário para certificação de ensino médio; (ii) analisar se a falha na prestação de serviço é apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

4. Restou comprovado que a Apelante não possuía credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação para oferecer curso supletivo, levando a Apelada a necessidade de realizar novo curso para obter a certificação de ensino médio.

5. O dano material ficou caracterizado pelo valor desembolsado pela Apelada para realizar o novo curso, sendo mantida a indenização no montante de R$1.600,00.

6. A conduta da Apelante, ao prometer serviço que não podia efetivar, gerou frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dano moral. A condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 se mostra proporcional, cumprindo a função de compensar a vítima e punir o fornecedor.

7. A quantia fixada para indenização por danos materiais deve ser corrigida pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de bis in idem, enquanto a indenização por danos morais deve ser atualizada pela taxa Selic desde a citação, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A oferta de curso preparatório para obtenção de certificação de ensino médio, sem o necessário credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, configura falha na prestação de serviço.

10. A necessidade de realização de novo curso para obtenção do certificado caracteriza dano material, sendo devida a restituição dos valores despendidos.

11. A frustração e os transtornos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha no serviço justificam a indenização por danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002420-69.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & P - GESTAO E PRODUCAO

APELADO: SIMONE HELKER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERTIFICAÇÃO DE ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por G&P Gestão e Produção contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada por Simone Helker. A ação foi motivada pela alegação de falha na prestação de serviços de curso preparatório, em que a autora acreditava ter contratado um curso supletivo para a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, serviço este que não foi devidamente oferecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela Apelante ao oferecer curso preparatório sem credenciamento necessário para certificação de ensino médio; (ii) analisar se a falha na prestação de serviço é apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

4. Restou comprovado que a Apelante não possuía credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação para oferecer curso supletivo, levando a Apelada a necessidade de realizar novo curso para obter a certificação de ensino médio.

5. O dano material ficou caracterizado pelo valor desembolsado pela Apelada para realizar o novo curso, sendo mantida a indenização no montante de R$1.600,00.

6. A conduta da Apelante, ao prometer serviço que não podia efetivar, gerou frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dano moral. A condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 se mostra proporcional, cumprindo a função de compensar a vítima e punir o fornecedor.

7. A quantia fixada para indenização por danos materiais deve ser corrigida pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de bis in idem, enquanto a indenização por danos morais deve ser atualizada pela taxa Selic desde a citação, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A oferta de curso preparatório para obtenção de certificação de ensino médio, sem o necessário credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, configura falha na prestação de serviço.

10. A necessidade de realização de novo curso para obtenção do certificado caracteriza dano material, sendo devida a restituição dos valores despendidos.

11. A frustração e os transtornos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha no serviço justificam a indenização por danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.0002420-69.2016.8.08.0017

APELANTE: G&P Gestão e Produção

APELADO: SIMONE HELKER

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
G&P Gestão e Produção
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Domingos Martins, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial da ação por indenização por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor por SIMONE HELKER.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a existência de falha na prestação de serviços contratados pela Apelada junto ao Apelante, bem como em avaliar se esta falha, acaso existente, foi apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

O Apelante sustenta que inexistiu falha na prestação dos serviços contratados, no que para tanto assevera basicamente que a sua obrigação era simplesmente ministrar curso de informática, atendimento ao cliente e fornecer material didático e apoio técnico para que a Autora pudesse prestar concurso do EJA (Educação para Jovens e Adultos) em melhores condições para a aprovação e, consequentemente, pudesse obter o certificado de conclusão do ensino médio. Em resumo, o Recorrente assevera que a Apelada frequentou o ambiente da Apelante, utilizando-se do material fornecido com objetivo de se capacitar para os exames de supletivo, de modo que houve plena fruição dos serviços através de apostilas que a capacitaram para o exame EJA, no qual foi aprovada.

Pois bem. É inegável que se está diante de relação de consumo, enquadrando-se Apelada e Apelante, respectivamente, nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando este como destinatário final dos serviços prestados por aquela.

Nesses termos, aplicam-se ao caso os requisitos da responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código Consumerista, quais sejam: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

E na hipótese dos autos, assim como delineado pelo i. Magistrado a quo, restaram evidenciados os requisitos referenciados, sobretudo se considerado os elementos de prova carreados aos autos pela parte autora, como o histórico escolar, a declaração de conclusão do curso, e folhetos de propaganda que dizem
“venha concluir o ensino médio na G&p”
evidenciam que a autora/ apelada acreditou que estava realizando o supletivo em Curso preparado para tanto.

Além disso, vê-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações seja em relação a esclarecer o objeto do serviço contratado, seja em relação ao credenciamento obrigatório junto ao Conselho Estadual de Educação para ofertar alguma modalidade de ensino neste estado.

A conduta da Recorrente levou a dano à Apelada que se viu obrigada a realizar novo curso de supletivo a fim de obter o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e então concluir com êxito o Curso de licenciatura que estava realizando na UFES.

Assim, o dano material, equivalente ao valor de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) desembolsado pela Apelada com o curso, por certo, deve ser mantido.

Em relação ao dano moral, é cediço que para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Na hipótese, entendo que a situação vivenciada pela Recorrida decorrente do inadimplemento contratual por parte da Recorrente implicou em consequências fáticas que ultrapassam a esfera do mero descontentamento e ensejam sofrimento psicológico.

Ora, além de ter necessitado iniciar novo curso supletivo com urgência para que não ficasse impossibilitada de concluir o Curso de licenciatura iniciado na UFES.

Assim, vê-se que a conduta da Recorrente implicou em grandes repercussões na vida privada da Apelada, de modo que deve ser mantida a condenação pelos danos morais suportados.

Em relação ao pleito de redução dos danos morais, fixados na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), melhor sorte não possui a apelante, haja vista que o referido valor encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atende ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, destaco que sobre as verbas indenizatórias, em se tratando de relação contratual
“(...) devem incidir sobre o valor da indenização por danos materiais correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de bis in idem. No que concerne à indenização por danos morais, o valor se submete a juros pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação com outro índice. (...)”
(Apelação Cível 5014363-98.2021.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relatora: Des. Janete Vargas Simões. Data de julgamento: 16/10/23)

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões